Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não desautoriza o pagamento da indenização. Súmula 257 do STJ. Precedentes do TJDFT.
2. Constatada a omissão do percentual dos juros de mora, a sentença deverá ser integralizada para que conste expressamente que os juros moratórios serão devidos no importe de 1% ao mês a contar da citação.
3. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ.
4. Cada litigante deve responder na proporção da parcela que sucumbiu no pedido único, ressalvada a sucumbência em parcela mínima, situação em que o outro responde por inteiro. No caso, é descabido falar em sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, vez que o autor-apelado se sagrou vencedor apenas em parte do valor total pedido.
5. Apelação conhecida e provida em parte.